Tribunal: TJMT
Processo: 1021975-49.2021.8.11.0000
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), SUZANE CORREA TEIXEIRA BRITO BUENO - CPF: 797.049.481-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Agravo de Instrumento:

1021975-49.2021.8.11.0000 - PJE

Data do Julgamento:

27/05/2022

Origem:

1º TURMA RECURSAL -
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

SUZANE CORREA TEIXEIRA BRITO BUENO

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO PARA TELETRABALHO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA. PARECER POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUZANE CORREA TEIXEIRA BRITO BUENO, em face da decisão interlocutória proferida JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ nos autos do processo n. 1033913-15.2021.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar para determinar que a Agravante seja colocada em regime de teletrabalho por tempo indeterminado.

2.
O regime de teletrabalho foi instituído em decorrência da Pandemia da COVID-19, sendo assegurado aos servidores em grupo de risco a permanência do trabalho remoto.

3
. Ocorre que é notório a diminuição dos efeitos da Pandemia da COVID-19, e o retorno das atividades presenciais por todos os setores privados e públicos, inclusive, de pessoas que compõe o grupo de risco.

4.
Nesse sentido, ainda que a Agravante seja pessoa considerada de grupo de risco, por evidente que não reside a urgência em sua pretensão, diante do atual quadro da Pandemia da COVID-19, no Estado de Mato Grosso.

5.
Dessa forma, em que pese o alegado e os documentos anexados pela Agravante, ao meu sentir, não há elementos probatórios suficientes para o deferimento da medida em cognição sumária e precária.

6.

Logo, a Agravante não preencheu os requisitos legais dispostos no artigo 300 do CPC, motivo pelo qual entendo por indeferir o pleito da Agravante.

7.
Liminar recursal confirmada.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUZANE CORREA TEIXEIRA BRITO BUENO, em face da decisão interlocutória proferida JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ nos autos do processo n. 1033913-15.2021.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar para determinar que a Agravante seja colocada em regime de teletrabalho por tempo indeterminado.

A liminar recursal restou indeferida por meio da decisão prolatada no ID 120326953.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pela ausência de interesse público primário (ID 1

121306461).

O Agravado regularmente intimado deixou de apresentar as contrarrazões.

Informações prestadas ao ID n. 124782157.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O agravo comporta não comporta provimento.

Segundo consta do Recurso, A Agravante é servidor público estadual e exerce o cargo de gestora governamental, lotada no Núcleo de Ações Prioritárias, e afirma ser do grupo de risco da Pandemia COVID-19, por possuir quadro de ansiedade recorrente com episódios de pânico, tem um filho portador de Deficiência Mental Severa F.72 (CID-10).

Nesse sentido, pretende o deferimento de liminar para determinar que o seu trabalho seja prestado de forma remota em teletrabalho.

Inicialmente é importante registrar que a Pandemia da COVID-19, reduziu drasticamente os casos no Estado de Mato Grosso e no Brasil, sendo que as atividades privadas e estatais retornaram de forma presencial em todos os setores.

Dessa forma, carece de urgência a pretensão da Agravante, diante do atual quadro da Pandemia da COVID-19, no Estado de Mato Grosso.

Por tais considerações, por não estarem presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, entendo que não há substrato fático ou jurídico, pois, capaz de infirmar a decisão proferida pelo Juízo de origem.

Com esses fundamentos,
VOTO
no sentido de
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter integralmente a decisão agravada.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022